Tribunal: TJMT
Processo: 1027301-18.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027301-18.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Efeitos, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), IDA GLACI HESSLER THEVES - CPF: 032.028.279-10 (APELADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - CPF: 028.138.731-10 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA POR FALSIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a procedência da Ação Reivindicatória, afastando a alegação de posse legítima do réu baseada em contrato verbal de compra e venda. O embargante sustenta a existência de premissa equivocada e omissão a respeito da validade do contrato verbal, do enriquecimento ilícito da autora e das benfeitorias feitas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se o Colegiado foi omisso ao não considerar a eficácia do contrato verbal de compra e venda e ao não apreciar a arguição de enriquecimento ilícito da autora, bem como se há obscuridade ou contradição na fundamentação do aresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Câmara julgadora examinou devidamente a inexistência de contrato válido, levando em conta que a perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura da autora na escritura pública e nos recibos de pagamento, excluindo a hipótese de consentimento da proprietária na transação.

4.

O argumento de enriquecimento ilícito da embargada foi enfrentada e rechaçada no acórdão, que constatou a ausência de prova do pagamento e a impossibilidade de reconhecer a autenticidade das assinaturas nos recibos e cheques apresentados.

5.

O fato de o embargante ter construído benfeitorias no imóvel não configura enriquecimento injustificado da parte adversa, pois esta permaneceu privada da sua posse e dos seus frutos durante 12 anos.

6.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria, mas apenas ao saneamento dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, não configurados nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de escritura pública por falsidade da assinatura do proprietário retira a eficácia do contrato verbal de compra e venda quando não há prova da anuência do titular do imóvel.

2.

A alegação de enriquecimento ilícito exige prova inequívoca do pagamento realizado, não sendo presumida quando os recibos e cheques anexados ao processo contêm assinaturas reconhecidamente falsas.

3.

A realização de benfeitorias pelo possuidor de imóvel reivindicado não caracteriza, por si só, enriquecimento ilícito do proprietário, especialmente quando este permaneceu privado da sua posse e dos seus frutos.

4.

Os Embargos de Declaração não têm a finalidade de rediscussão da causa, mas somente de correção de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21-10-2010, DJe 10-11-2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo embargante.

Este alega que a decisão se fundamentou em premissa equivocada ao considerar ilícita sua posse sobre o imóvel, uma vez que existia contrato verbal de compra e venda entre as partes.

Sustenta que há omissão da Câmara julgadora quanto ao fato de que a Ação Anulatória invalidou apenas a escritura pública, por conter assinatura que não pertence à autora, porém manteve o contrato verbal, cuja rescisão deveria ter sido objeto de ação específica.

Argumenta, ainda, que a embargada obteve enriquecimento ilícito, pois recebeu parte do pagamento na venda realizada em 2012, e, além disso, o imóvel foi valorizado por benfeitorias feitas ao longo dos 12 anos em que esteve sob sua posse (do embargante).

Diante disso, requer o provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para reformar o aresto e julgar improcedente a Ação Reivindicatória.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

O embargante afirma a legalidade da posse exercida sobre o imóvel, pois estaria amparada em contrato verbal de compra e venda, porém o acórdão teria se baseado em premissa equivocada ao considerá-la notoriamente ilícita.

Aponta omissão da Câmara julgadora ao não reconhecer que a Ação Anulatória invalidou apenas a escritura pública, em razão da falsidade da assinatura atribuída à autora, sem, contudo, atingir o contrato verbal, cuja rescisão deveria ser objeto de ação específica.

Ressalta que a embargada obteve enriquecimento ilícito, pois recebeu parte do pagamento no ato da venda em 2012, além do fato de que o imóvel foi beneficiado por melhorias feitas ao longo dos 12 anos em que esteve na sua posse (do embargante).

No entanto, todos os elementos apresentados foram minuciosamente analisados, concluindo-se que o laudo pericial grafotécnico atestou que as assinaturas constantes tanto na escritura pública de compra e venda quanto nos cheques supostamente utilizados no pagamento não pertencem à autora. Isso demonstra a ausência de seu consentimento para a transação, o que compromete a validade do alegado contrato.

Confira-se trecho esclarecedor do acórdão:

“
A apelada instruiu a lide com cópia integral da Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, julgada procedente para anular inclusive o respectivo registro, decisum mantido na Apelação Cível n. 0002202-73.2014.8.11.0002, cujo aresto destacou que
a perícia concluiu pela incompatibilidade da assinatura da autora em ambas as escrituras (cada parte juntou uma), e o Tabelionato informou a existência de vícios nas lavraturas, até mesmo em relação a datas e selagem
.

Diferentemente do que diz o apelante, a perícia técnica foi realizada na Ação Anulatória n. 2202-73.2014.8.11.0002, fls. 235/284, anexada no presente feito no Id 24605185, e atestou que as assinaturas constantes em ambas as escrituras questionadas “não partiram do punho escritor de sua legítima titular, a Sra. IDA GLACI HESSLER THEVES.

Logo, estabeleceu-se lá, naquele laudo pericial já acostado aos autos, a DIVERSIDADE DE PUNHOS ESCRITORES entre aquele responsável pelas assinaturas questionadas em face daquele responsável pelas assinaturas-padrão, sabidamente exaradas pelo punho escritor da Sra. IDA GLACI HESSLER THEVES”.

E mais,
a nulidade da escritura pública pela falsidade da assinatura do proprietário do imóvel decorre
da evidente ausência de consentimento do titular do direito, que é pressuposto do negócio jurídico que, por consequência, também é nulo
”.

(Grifos nossos).

Portanto, não houve premissa equivocada, nem omissão no aresto ao concluir que o negócio também é nulo devido à ausência de consentimento da autora.

No que se refere à arguição de enriquecimento ilícito da embargada em virtude dos pagamentos efetuados, o Colegiado foi igualmente preciso ao consignar que:

“
Dessa maneira,
não há como reconhecer a assinatura aposta no recibo de pagamento
, uma vez que, repita-se, é clara a ausência de consentimento da titular do domínio, o que por si só
contamina o negócio jurídico
”
. (Grifos nossos).

Logo, se a assinatura no recibo ou mesmo nos cheques supostamente entregues à autora não corresponde à verdadeira e o veículo foi repassado a terceiros, não há prova do pagamento.

Quanto às benfeitorias, além de não terem sido devidamente comprovadas, exceto aquelas essenciais ao negócio do embargante, não representam benefício para a autora, que ficou privada dos frutos do imóvel por mais de 12 anos.

Dessa forma, não há equívoco na apreciação dos fatos que fundamentaram o julgado, tampouco omissão em relação aos demais pontos, visto que todas as questões foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão colegiado.

Posto isso, fica evidente a intenção de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com esta via processual.

Importante destacar que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
” (AgRg no REsp 1181273/PB).

Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável que haja algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025